Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. OPERADORA DE SAÚDE. NEGATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.069 STJ.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. In casu, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravada e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1069, estabeleceu que é indevida a negativa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, devidamente indicada à agravante por médico especialista.
5. Havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente.
6. Ressalvadas as exceções legais e contratuais, não há a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de saúde, de itens e procedimentos a serem utilizados e realizados no domicílio de sua beneficiária.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.